Tribunal: TJDFT
Processo: 0705562-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação cível. Rescisão contratual cumulada com indenização. Compra de equipamento com defeito. Responsabilidade contratual configurada. Prova documental suficiente. Inaplicabilidade do cdc. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada por empresa que adquiriu equipamento de impressão para sua atividade econômica e que apresentou defeito recorrente. Sentença de parcial procedência com restituição de valores mediante devolução do bem defeituoso.
II. Questão Em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa ante a não realização de prova técnica e testemunhal; (ii) saber se há responsabilidade contratual da fornecedora por defeito no equipamento, autorizando a resolução contratual e a indenização correspondente.
III. Razões De Decidir
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas suficientes para formar o convencimento do juiz (CPC, art. 355, I).
4. A matéria controvertida, de natureza contratual, está suficientemente esclarecida por meio da documentação apresentada, sendo desnecessária produção de outras provas.
5. A relação contratual entre empresas não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme teoria finalista adotada pelo STJ.
6. Demonstrado o inadimplemento contratual pela fornecedora, a rescisão do contrato é cabível, com restituição recíproca das prestações, nos termos dos arts. 389, 475 e 884 do Código Civil.
7. Inexistência de comprovação de culpa exclusiva da compradora ou de excludente de responsabilidade, pois as tentativas de reparo não afastaram os vícios no equipamento.
IV. Dispositivo E Tese
8. Preliminar rejeitada.
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A produção de provas pode ser dispensada quando os elementos dos autos forem suficientes para o julgamento da lide, não configurando cerceamento de defesa. 2. É cabível a rescisão contratual e a restituição das partes ao status quo ante diante do inadimplemento contratual caracterizado por fornecimento de equipamento defeituoso.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 357, 1.012, caput, e 1.013; CC, arts. 186, 389, 475 e 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1364053, Apelação Cível 0707036-98.2019.8.07.0007, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 12/08/2021, DJe 25/08/2021.